Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011621-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011621-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELCIE KURAMOTI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido urgente de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELCIE KURAMOTI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0024327-98.2015.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$87.006,12 (oitenta e sete mil, seis reais e doze centavos).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“A execução de origem possui alicerce nas Cédula de Crédito Bancário n. 0830-1077654 e n. 0830-101494, emitidas por Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda. – Em Recuperação Judicial, firmadas em 13/10/2014 e 2/9/2014, garantidas por aval da Agravante. Na origem foi deferida a realização de penhora online, com o bloqueio de R$ 87.006,12. A conta disso, a Agravante apresentou impugnação à penhora, oportunidade na qual foi evidenciada a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas com fulcro no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. No entanto, na r. decisão agravada, referido foi indeferido, de plano, sob o argumento de que referidos valores não seriam essenciais”
(sic).

Discorre que
“De forma alguma o referido valor poderia ser penhorado, ante a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de R$ 60.720,00 - 40 salários-mínimos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 12.342 de 30/12/242 - independentemente de ser conta poupança ou conta judicial, consoante o atual e pacífico entendimento do col. STJ [...]”
(sic).

Assegura que
“A manutenção da r. decisão agravada fere o princípio da razoabilidade, na medida em que o entendimento esposado pelo V. Juízo a quo, com o devido respeito, não possui adequação e proporcionalidade entre o meio utilizado e o fim almejado, uma vez que violação expressamente a previsão legal acerca da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos”
(sic).

Argumenta que
“Conforme demonstrado, o entendimento dos Tribunais Pátrios alinha-se a ótica do col. STJ no sentido de que há de ser respeitada a impenhorabilidade do limite de até 40 salários mínimos, ainda que não esteja em caderneta de poupança”
(sic).

Diz que
“As razões que evidenciam a verossimilhança do direito da Agravante estão suficientemente justificadas e demonstradas, sendo imperiosa a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, as alegações por si só são suficientes em aclarar que as providências trazidas ao conhecimento deste eg. Tribunal são de indiscutível importância e urgência”
(sic).

Mensura que
“Os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos acima delineados, a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora) são facilmente detectáveis da análise dos fatos e fundamentos acima expostos. A presença do fumus boni iuris no caso em comento é inquestionável diante do pacificado entendimento, em dissonância com a r. decisão agravada, no sentido de que os valores até o limite dos 40 salários-mínimos estão protegidos independente da conta em que estejam depositados. Além disso, o periculum in mora é incontroverso, na medida em que o magistrado de origem deferiu a expedição do mandado de levantamento”
(sic).

Pondera que
“Os fatos narrados comprovam que eventual indeferimento do pedido de atribuição do pedido de efeito suspensivo tornará o recurso em exame inócuo e, não bastasse, inexiste periculum in mora inverso com a simples suspensão da decisão agravada e consequente suspensão da ordem de expedição do mandado de levantamento. À vista do grave cenário ora exposto, requer-se, em sede de liminar recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja o presente agravo de instrumento recebido com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada e, por consequência, suspensão da ordem de expedição do mandado de levantamento”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, a agravante pugna
“[...] em sede de liminar recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja o presente agravo de instrumento recebido com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão agravada e, por consequência, suspensão da ordem de expedição do mandado de levantamento. No mérito, a Agravante dispõe sua confiança neste eg. Tribunal de Justiça para que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, reformando-se a r. decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, até 40 (quarenta) salários mínimos, na conta corrente da Agravante”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 14/04/2025, por esta Relatoria (Id. 281034353).

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no Id. 286127363, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de Id. 280375357.

Importante aqui mencionar que no curso da lide houve interposição de outro recurso de agravo de instrumento, por parte também do ora agravante, contra decisão indeferiu o pedido aviado pela parte executada e determinou o prosseguimento do feito.

O Agravo de Instrumento nº.
1017096-91.2024.8.11.0000
foi desprovido por esta Relatora, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.

Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28/05 a 30/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$87.006,12 (oitenta e sete mil, seis reais e doze centavos).

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, pelo reconhecimento da impenhorabilidade de parte do valor bloqueado em sua conta, com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“Vistos.

Trata-se de execução extrajudicial proposta por
KIRTON BANK S.A.
em face de
ELCIE KURAMOTI
, ambos já qualificados

Realizado alguns atos processuais, no id 180083904 foi deferida a penhora via SISBAJUD, a qual restou parcialmente exitosa.

No id 180767287 a parte executada alegou a impenhorabilidade do valor de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.

No id 182595883 a parte exequente pugnou pela manutenção da penhora.

É o relato necessário.

Decido.

Conforme se verifica do extrato do SISBAJUD, no dia 14/01/2025 foi indisponibilizado da conta bancária da executada o montante de R$ 81.978,45 junto ao Banco Bradesco S/A, R$ 5.029,67 junto ao Mercado Pago IP Ltda, (id 180821303).

Contudo, no id 180767287 a parte executada sustentou que os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis.

Analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, em que pese a jurisprudência do STJ venha admitindo a extensão da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança aos valores depositados em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda, a sua aplicação não se dá de modo irrestrito, mas sim nos casos em que restar demonstrado que referido valor estava depositado com o propósito de poupar, eis que a finalidade da norma processual é garantir uma pequena reserva econômica.

[...]

No caso dos autos, verifico que a parte executada não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que sequer juntou qualquer documento para comprovar a natureza de reserva financeira do valor penhorado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de id 180767287, converto a indisponibilidade em penhora.

Por conseguinte, defiro o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD (R$ 63.573,20 – id 169478121), mediante a expedição de competente alvará na conta bancária a ser indicada pela parte exequente. [...]”
(Id. 280100353).

Pois bem. Em consonância com a impressão prefacial em sentido idêntico exposto na decisão de piso, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida merece subsistir, sendo o caso de desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como explanado, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que o valor constrito constitui reserva de patrimônio destinado à garantia do mínimo existencial.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020) (Destaquei)

Desse modo, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que o Magistrado singular agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando não se comprova que a conta foi utilizada de maneira compatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, podendo, em casos tais, afastar a impenhorabilidade.

Com efeito, após análise detalhada dos autos, verifico que o entendimento invocado pela parte recorrente não se aplica ao caso em questão, isso porque a parte agravante não demonstrou que o montante bloqueado é indispensável para a sua subsistência, ou que este era mantido com propósito de investimento ou reserva de capital.

Atrelado a isso, conforme nota-se não há nos autos qualquer extrato bancário ou documento que demonstre de forma inequívoca que os valores constritos estavam protegidos pela regra da impenhorabilidade.

Assim, observa-se que as meras alegações da parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão de piso, sendo insuficientes para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras para assegurar o mínimo existencial.

Ademais, era dever da parte recorrente, juntar todo o detalhamento da conta corrente e da conta poupança, de modo a corroborar com a tese defensiva.

De outra sorte, os precedentes invocados não correspondem à realidade da hipótese em análise, sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção (
"distinguishing"
), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é da própria parte executada, contudo, não o fez.

Logo, incabível qualquer tese de impenhorabilidade.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(N.U 1033405-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente
.”
(N.U 1003519-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação financeira (CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.”
(N.U 1029590-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

Assim, resta escorreita a decisão proferida pelo Togado singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025